Tribunal: TJES
Processo: 5023706-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023706-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES DA COSTA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO CARIBE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5023706-80.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
VINICIUS RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO CARIBE

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 17302992, sendo este cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º do CPC) e a impugnação apresentada pela parte recorrida mostra-se genérica. Desse modo, rejeito a impugnação e defiro a justiça gratuita, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação
alegando que teve desentendimentos com o síndico do condomínio após questionamentos sobre a gestão condominial. Posteriormente, surgiu controvérsia acerca de falha no sinal da antena coletiva em seu apartamento, tendo o síndico autorizado vistoria técnica e lançado cobrança de R$150,00 na cota condominial sem sua autorização. Afirma que contratou técnico particular, que constatou que o problema estava dentro de sua unidade, cobrando R$100,00 pelo serviço. Diante disso, pleiteia a restituição de R$300,00 por danos materiais e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

O magistrado de piso julgou
IMPROCEDENTE
, nos seguintes termos:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
REQUERENTE
em face da
REQUERIDA
e
JULGO IMPROCEDENTE
o
pedido contraposto
formulado pela
REQUERIDA
em face do
REQUERENTE
, resolvendo o mérito da demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17302994), pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões, reitera a tese de falha nos serviços e cobrança indevida.

Contrarrazões no ID 17302996, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Não obstante as razões recursais, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, cito trecho da sentença
“O REQUERENTE alega falha no serviço da antena coletiva e uma cobrança indevida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por um serviço não autorizado. Entretanto, conforme a própria narrativa do REQUERENTE, o técnico por ele contratado identificou que o problema estava em um conector dentro do seu apartamento (ID 47128494, Pág. 2). Esta constatação afasta a responsabilidade da REQUERIDA pela falha no sinal de TV, uma vez que o defeito se deu em área privativa do REQUERENTE e não na estrutura comum do condomínio. O síndico da REQUERIDA, em seu depoimento (ID 65454431, Pág. 2), confirmou que o técnico contratado pelo condomínio não constatou problemas na antena coletiva, mas indicou que o defeito se encontrava no apartamento do REQUERENTE
. Ele também afirmou ter alertado o REQUERENTE de que, caso o problema fosse interno, os custos seriam de sua responsabilidade.
Dessa forma, a cobrança de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela REQUERIDA, referente à visita técnica que diagnosticou a ausência de problemas na área comum e indicou a origem do defeito na unidade privativa do REQUERENTE, mostra-se legítima e amparada. O serviço foi acionado pelo REQUERENTE e a condição para a cobrança, previamente comunicada, foi atendida. O REQUERENTE não logrou êxito em comprovar que a falha original era de responsabilidade da REQUERIDA, ou que o serviço de verificação do condomínio foi inadequado ou desnecessário, visto que o problema era em sua unidade. A alegação de falta de autorização para a entrada do técnico da REQUERIDA na unidade privativa não constitui fundamento para invalidar a cobrança, pois o serviço de verificação pela REQUERIDA se deu na área comum do edifício (corredor), onde não foi constatado problema. A cobrança refere-se à inspeção que verificou a área comum e direcionou a origem do problema. Nesse contexto, o REQUERENTE não se desincumbiu do seu ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A prova produzida não corroborou suas alegações de falha da REQUERIDA ou de indevida cobrança.”

Nesse contexto, inexistindo prova mínima capaz de sustentar a narrativa inicial e prevalecendo o conjunto probatório produzido pela demandada, não há fundamento para reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)